Tribunal: STF
Processo: RE 75773
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
1. COD. PENAL, ART. 334, PAR 1, D (REDAÇÃO DA LEI N. 4.729-65).
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXPRIMINDO O SEU PRÓPRIO CONCEITO DE
ATIVIDADE COMERCIAL, O PAR 2 DA CITADA NORMA EXCLUI A HABITUALIDADE
COMO ELEMENTO DO TIPO. QUALQUER ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ÚNICA,
CONFIGURA O CRIME. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP A QUE A 2 TURMA
DA PROVIMENTO.